Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713204-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN MENDES SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de informações a respeito do pedido de restituição do veículo Renault Clio - Placa: JIQ9F82. Considerando que o recurso de apelação já foi julgado (Acórdão no 1664496 – ID no 43786786), oportunidade em que foi indeferido o pedido de restituição pleiteado por RONAN MENDES SOBRINHO, nada a analisar nesse momento, até porque nenhum pedido foi feito pela parte a partir das novas informações colacionadas nos autos. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Comunique-se o Juízo a quo para que resolva eventuais questões que ainda envolvam a controvérsia. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador